Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702285-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOURDES VIEIRA DA SILVA TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LOURDES VIEIRA DA SILVA TAVARES em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal disponibilize vaga em instituição de longa permanência. Em seu recurso, a recorrente informa que a foi internada em Instituição privada de Longa Permanência e que a família não tem condições de continuar arcando com o pagamento Casa Lotus Residence, pois o valor da mensalidade é 5 mil reais, razão pela qual foi solicitada vaga à SEDES, sem que, até o momento, tenham sido adotadas providências para promover o abrigamento da recorrente. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o réu providencie, de forma imediata, o abrigamento adequado da autora, em local que respeite sua dignidade e direito fundamental ao mínimo existencial. No mérito, postula o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade postulada. Para a concessão de antecipação da tutela recursal é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, consta dos autos que a autora, idosa com 71 anos de idade, portadora de Parkinson e outras comorbidades, foi vítima de violência doméstica praticada pelo seu marido e, diante da situação precária em que se encontrava foi internada por seus familiares na Instituição de Longa Permanência para Idosas – Lotus Residencial, desde 10/10/2023. Os familiares da autora informam que não possuem mais condições financeiras de custear sua internação, por isso inscreveram a autora na lista de espera por vaga em instituição de longa permanência. Conforme documento de ID 69301836, a autora encontra-se na posição 31 na fila de espera. A Constituição Federal, juntamente com o Estatuto do Idoso, preveem que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde à alimentação, à educação, lazer, promovendo convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão (art. 227, CF/88 c/c, art. 3o do Estatuto do Idoso). Ainda, no que tange à moradia do idoso, o Estatuto do Idoso em seu artigo 37 prevê que: Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. § 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. § 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. Assim, verifica-se que cabe, preferencialmente, à família os cuidados com o idoso e, subsidiariamente, em casos de ausência de grupo familiar ou de condições financeiras, deve o Estado prestar assistência integral ao idoso em entidade de longa permanência. Nesse contexto, observa-se que a autora possui grupo familiar que reside no Distrito Federal e que vem custeando sua internação em entidade privada de longa permanência desde 2023, de modo que em sede de cognição sumária, não é cabível a tutela, a fim de se impor ao recorrido a obrigação de fornecer à autora internação em entidade de longa permanência, pois não se vislumbra quadro de grave dano à saúde da autora, que já se encontra internada em entidade similar. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se vista ao MPDFT para apresentação de parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator